Tribunal: TJSP
Processo: 0011127-15.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Pleito para reforma da decisum que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas. Impossibilidade.
3-) Sentenciado era reincidente comum quando condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Percentual de 40% aplicável aos crimes hediondos ou equiparados para fins de progressão de regime é o único

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Pleito para reforma da decisum que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas. Impossibilidade.
3-) Sentenciado era reincidente comum quando condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Percentual de 40% aplicável aos crimes hediondos ou equiparados para fins de progressão de regime é o único cabível à espécie. Debate acerca da hediondez do tráfico ilícito. Decisão que não comporta modificação. Precedentes.
4-) Decisão mantida.